Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. serviço de telefonia móvel. suspensão dos serviços mantida após o pagamento de acordo. dano moral configurado. quantum mantido. juros de mora a partir da citação. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido, para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data da decisão com juros legais de 1% a.m., a contar da citação.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 63408995). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 63409000).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a existência de falha na prestação dos serviços decorrente da suspensão de linha telefônica do consumidor.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. Nesse contexto, o art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
5. O autor relata que teve os serviços suspensos pela ré, sob a alegação de que as faturas de maio e de novembro de 2023 estavam em aberto. Todavia, o consumidor havia feito uma renegociação dos débitos pelo aplicativo Claro Móvel e, por isso, contatou a ré para informar o equívoco nos registros do sistema. A despeito do contato, em 28/11/2023 sua linha de telefone foi bloqueada pela ré, que não retomou o serviço mesmo após diversas tentativas de negociação do autor. Juntou a reclamação formulada junto à Secretaria Nacional do Consumidor, comprovante de pagamento de acordo e e-mail enviado pela ré, no qual informa problemas sistêmicos na baixa dos pagamentos (ID 63408902 - Págs. 3 e 4).
6. Em contestação, o réu afirma que a suspensão dos serviços não diz respeito aos débitos negociados no acordo. Aduz que em 20/04/2023 o autor realizou troca de aparelho pelo site da CLARO, com desconto vinculado à fidelidade por 12 meses. Em razão do cancelamento do contrato pelo consumidor, foi gerada uma multa correspondente, que não foi paga pelo recorrido. Apresentou em ID 63408975 o pedido realizado pelo autor na data acima mencionada e a existência de um débito em aberto sem especificação de origem, de modo que não é possível individualizar o mês de referência do débito.
7. As provas dos autos que demonstram que, em virtude de falha na prestação do serviço da ré, especificamente no sistema de baixa de pagamentos, a linha do recorrido ficou suspensa indevidamente, emergindo o dever de indenização por eventuais danos.
8. Com efeito, a suspensão injustificada da prestação de serviços de telefonia é ato ilícito que acarreta a necessidade de reparação por dano moral, em razão do quadro de incomunicabilidade e aflição, que extrapola o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas da atualidade.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, vedando-se o enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor, além de ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Com base em tais critérios, o valor fixado na origem reflete a jurisprudência desta Turma Recursal para casos similares.
10. Por fim, tratando-se dano moral oriundo de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da citação.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.